Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700775-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: VALDEIR ALVES DE BRITO DESPACHO Ciente. Conforme certidão de ID 55493323 a Secretaria da Câmara Criminal já comunicou à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a concessão de habeas corpus de ofício pelo Excelentíssimo Ministro Ribeiro Dantas reduzindo a pena do paciente, fixando-a em 46 anos e 3 meses de reclusão, mantida, no mais, a sentença condenatória. Transitado em julgado o acórdão da Revisão Criminal, arquive-se os autos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2024 16:47:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator